Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-35.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0005619-35.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializadas em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0005619-35.2019.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 73884993).
O apelante suscita preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial e/ou autorização. No mérito, sustenta que: 1) a quantidade de maconha apreendida - 4.935kg (quatro quilos e novecentos e trinta cinco gramas) - não justificaria o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (eis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa; 2) estaria em situação jurídica/processual idêntica à do correu, motivo pelo qual possui direito à aplicação das penas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto; 4) os bens apreendidos [veículo e Toyota Corolla, correntes, pulseiras e “dois cheques em nome de VR NEGOCIOS IMOB LTDA MT”] “possuem natureza lícita”.
Pede o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime semiaberto e restituídos os bens (ID 73885462).
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
O Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 4.397,8kg (quatro quilogramas, trezentos e noventa e sete gramas e oito centigramas) de maconha, duas balanças de precisão e instrumentos comumente utilizados no preparo da droga para fins mercantil, bem como na reiteração delitiva, visto que responde a outras ações penais por lesão corporal e ameaça (Sistema Primus - Códigos 516129 e 542618/Comarca Cuiabá).
As apreensões de quase cinco quilos de maconha e apetrechos utilizados para seu preparo [duas balanças de precisão e papel seda], somados à fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC no 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmem Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso; STJ, HC no 514.480/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intime-se a Defesa do apelante.
Após, conclusos.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO